Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ARTIGO 3o, § 12 DO DECRETO-LEI 911/69. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Depreende-se da disposição do § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 que cabe ao Juízo da Comarca onde estiver localizado o veículo tão somente determinar o cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão proferida pela Comarca onde a ação foi ajuizada, o que, por expressa disposição legal, semelhante, em natureza e objeto, ao ato deprecado (sem as formalidades da Carta Precatória).
2. Verifica-se ter a parte cumprido os requisitos previstos no § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 necessários a expedição de mandado para cumprimento da liminar de busca e apreensão: consta dos autos a cópia integral do processo ajuizado perante o Juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO, no qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão de dois veículos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.